Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-80.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Processo : 0700438-80.2023.8.07.0010 DESPACHO Manifeste-se a embargante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual violação ao princípio da dialeticidade. Intime-se. Após, transcorrido o prazo, venham os autos conclusos. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator